Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de furto simples descrito na denúncia, especialmente diante da prova oral produzida no curso da instrução, com destaque para o depoimento da vítima e das testemunhas policiais, deve ser mantida a condenação do acusado. A aplicação do princípio da insignificância reclama a presença da mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O fato de o agente ser contumaz na prática de crimes contra o patrimônio revela uma maior reprovabilidade de sua conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis constituem fundamentos aptos e idôneos para justificar a imposição de regime mais gravoso de cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão.